Tribunal: STF
Processo: HC 173695
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. Situação concreta em que o paciente foi preso em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de faca, para a subtração da motocicleta, aparelho celular e demais pertences das vítimas. A própria defesa reconhece que o paciente ostenta condenação anterior pelo crime de roubo, embora ocorrido no ano de 2014. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 



    3. Agravo regimental desprovido.